Tribunal: STF
Processo: AI 174968
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil.
          Recurso Extraordinário.
          Agravo de Instrumento. Agravo Regimental.
          Súmula 288.
1.         Não  tendo sido  formado  o  instrumento de  Agravo  com a
reprodução  de qualquer  das pecas  do processo  principal, e  de ser
observada  a Súmula 288 do S.T.F., segundo a qual "se nega provimento
a  agravo para  subida de  recurso  extraordinário, quando  faltar no
traslado  o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição do R.E.
ou qualquer peca essencial a compreensão da controversia.
2.        No caso, faltaram todas.
3.         E mais:  no  Agravo Regimental,  ao  inves de  se insurgir
contra  os fundamentos da  decisão agravada, procurando infirma-la, a
agravante  limitou-se a discutir o cabimento e a procedencia do R.E.,
matéria  cujo exame  ficou inviabilizado,  a falta  de todas as pecas
exigiveis.
4.        Agravo improvido.